Tribunal: TJMT
Processo: 1007621-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1007621-53.2020.8.11.0000
AUTOR: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
DECISÃO MONOCRÁTICA
1 – Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Federação dos Servidores e Funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso em face das Leis Ordinárias n. 1.706/97 e n. 2.706/04 do Município de Várzea Grande.
A linha argumentativa do autor da ação é que o ato normativo impugnado que revogou o § 2o do artigo 72 da Lei Complementar n. 1.164/91 – Estatuto do Servidor Público de Várzea Grande – não foi publicado, desrespeitando o princípio da publicidade, preconizado nos artigos 38-A, 106, alínea ‘d’ e 129, 7o e 174, inciso VI, da Constituição Estadual.
Afirma que “a incorporação da gratificação aos servidores que exerceram a função de chefia, assessoramento, de direção ou cargo de confiança, concedida pelo § 2o do artigo 72 da Lei Complementar Municipal no 1.164/91 SEMPRE ESTEVE EM VIGOR”, pois se a lei que, supostamente, teria a alterado não foi publicada, consequentemente, não surtiriam os efeitos necessários à sua eficácia.
Registra que, em razão da Lei Municipal n. 1.706/97, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso determinou que o Município de Várzea Grande não mais pagasse a gratificação em razão do exercício em função de direção, chefia ou assessoramento, instituída pela Lei Complementar n. 1.164/90 (Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande).
Em decorrência, assegura que, desde então, o requerente busca, administrativamente, resolver o impasse, demonstrando a ineficácia da Lei n. 1.709/97, em razão de sua não publicação no mundo jurídico.
Alega, por outro lado, que a Lei n. 1.706/97, por ser lei ordinária, não poderia alterar a Lei Complementar n. 1.164/91 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande). Circunstância que, igualmente, a torna inconstitucional.
Requer a concessão de medida cautelar para suspender a aplicação das leis objurgadas, até o julgamento final da ação direta e, no mérito, a procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Ordinária Municipal n. 1.706/97 e, consequentemente, da Lei Ordinária n. 2.706/04, por afrontar aos artigos 38-A, 106, alínea ‘d’ e 129, § 7o e 174, inciso VI, da Constituição Estadual.
Adotei o procedimento do artigo 12 da Lei n. 9.868/99, aplicável por interpretação extensiva às ações diretas de inconstitucionalidade de competência originária dos Tribunais de Justiça dos Estados, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo.
O Município de Várzea Grande, em suas informações, alega, em preliminar, ausência do interesse de agir, com a consequente extinção sem julgamento de mérito da ação, ao argumento que as Leis Municipais n. 1.706/97 e 2.706/04 foram revogadas pela Lei n. 3.185/08, que, inclusive, foi declarada inconstitucional por este Tribunal de Justiça, sem qualquer efeito repristinatório. Assim, não estando as leis impugnadas vigentes, não há a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade (Id.: 44641453).
No mérito, requer seja julgada improcedente a ação direta de inconstitucionalidade.
A Câmara Municipal manifesta-se pelo reconhecimento da carência da ação, com a extinção da ação direta de inconstitucionalidade e, no mérito, pela improcedência da ação (Id.: 44782461).
A Procuradoria-Geral de Justiça, “considerando que o art. 3o, inciso I, da Lei n. 9.868/1999 exige como requisito da inicial a impugnação da lei ou ato normativo e considerando que as leis ora combatidas não mais existem no ordenamento jurídico, pugna-se pela extinção terminativa do feito, diante da ausência do objeto” (Id.: 47108465).
É o breve relato.
2 – O autor da ação pretende a declaração de inconstitucionalidade das Leis Ordinárias n. 1.706/97 e n. 2.706/04 do Município de Várzea Grande, ao argumento que não foram publicadas e, por esse motivo, não produziram quaisquer efeitos no mundo jurídico.
Por outro lado, assegura, igualmente, a inconstitucionalidade das normas, haja vista que lei ordinária não pode revogar lei complementar.
Em um breve retrospecto legislativo, tem-se que a Lei n. 1.164/91, em seu artigo 72, § 2o, concedia a incorporação da gratificação pelo exercício da função de direção, chefia ou assessoramento, incorporando-se à remuneração do servidor. Este benefício foi revogado pela Lei Municipal n. 1.706/97, que alterou o § 2o do artigo 72 da Lei Municipal n. 1.164/91.
Já no ano de 2004, foi aprovada a alteração do § 2o do artigo 72 da Lei Municipal n. 1.164/91 pela Lei Municipal n. 2.706/04.
Em decorrência, no ano de 2008, a Lei Municipal n. 3.185/08 reinseriu o benefício, nos moldes originários do § 2o do artigo 72 da Lei n. 1.164/91, restabelecendo o direito à incorporação dos servidores pela efetiva ocupação e exercício de função gratificada. Senão:
“Art. 1o - Altera dispositivos da Lei Municipal no 1.164/91, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre a Gratificação pelo Exercício de Função de Direção ou Assessoramento dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, que passa a viger com a seguinte redação:
Art. 72 - ...
§ 1o ...
§ 2o A gratificação prevista neste parágrafo corresponde ao vencimento total da respectiva função de direção, chefia ou assessoramento, e incorpora-se ao vencimento do cargo efetivo do servidor, definido no art. 47 desta Lei, e integra a base de cálculo das gratificações previstas nos incisos I a VI do art. 71 deste Estatuto, bem como integra o provento de aposentadoria na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia e assessoramento, até o limite de 5/5 (cinco quintos)”.
Art. 2o - Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(...)”.
Acontece que, como assegurado pelo Município de Várzea Grande, em suas informações, com o ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0018531-74.2011.8.11.0000, pelo Procurador-Geral de Justiça, o Pleno deste Tribunal, à unanimidade, declarou inconstitucional a Lei Complementar n. 3.185/08, que acrescentou o § 2o do artigo 72 da Lei Complementar n. 1.164/91, por afrontar ao disposto no artigo 195 da Constituição Estadual e no artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, ao fundamento de que a Câmara Municipal usurpou ato privativo do Chefe do Executivo, incorrendo em vício formal de iniciativa.
Portanto, as Leis Municipais n. 1.706/97 e n. 2.706/04, objetos desta ação direta de inconstitucionalidade, desde o ano de 2008, já não mais existiam no ordenamento jurídico.
De tal modo, se as normas inquinadas já não mais subsistiam, a presente ação torna-se prejudicada, ante a ausência do interesse de agir do interessado, porquanto inviável perquirir a declaração de inconstitucionalidade de norma já revogada.
Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “o interesse de agir, em ação direta de inconstitucionalidade, só existe enquanto estiver em vigor a norma jurídica impugnada (assim se decidiu, a título exemplificativo, na ADIN 520 e na ADIMC n. 2001)” (ADI 12 QO, Relator(a): MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2001, DJ 22-02-2002 PP-00033 EMENT VOL-02058-01 PP-00001).
Confira-se ainda:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 87/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 266/2019. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. FUNÇÃO DE DOCÊNCIA. REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA (ART. 37, X, DA CF). NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTS. 5o E 7o, XXXIV, CF). VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS (ARTS. 5o, XXXVI, E 37, XV, DA CF). NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Perda de objeto parcial da ação em relação ao inciso V do § 2o do art. 49 da LC 87/2000. Precedentes (...)” (ADI 6196, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020) (grifei).
“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 20, 21 e 30 da Lei 7.088/1997 do Estado do Rio Grande do Norte. Destinação de percentual da arrecadação da taxa judiciária para Escola da Magistratura estadual. 3. Ausência de interesse processual para iniciar processo de índole objetiva contra ato normativo já revogado. Não conhecimento da ação quanto à norma do art. 20, II. 4. O funcionamento de Escola da Magistratura como órgão integrante do Poder Judiciário visa a aprimorar a prestação jurisdicional, o que lhe permite ser financiada também por recursos decorrentes da utilização de tal serviço público. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente” (ADI 3419, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 16-12-2019 PUBLIC 17-12-2019) (grifei).
Ademais, a pretensão do autor no sentido de combater normatizações que sequer existem no ordenamento jurídico, choca-se com o disposto no artigo 3o da Lei n. 9.868/99, pois, para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, é requisito de admissibilidade da petição inicial a indicação do “disposto da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações”.
Na espécie, tendo em vista a impugnação deficitária, reconhece-se o comprometimento do interesse de agir por parte do autor da ação, considerando que, à época da instauração deste processo de controle de constitucionalidade, as normas não mais subsistiam.
Pelo exposto, INDEFIRO a petição inicial, em razão da ausência de interesse de agir, na forma do artigo 4o da Lei n. 9.868/99, c/c artigo 330, inciso III, do Código de Processo civil, e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em conformidade com o artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.